Tribunal: CARF
Processo: 16327.003018/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 05/04/1998 a 26/12/1998
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente compensado, devidamente informado em DCTF, antes da edição da MP 135, convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II, c, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade (considerando a atual redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação da penalidade).
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECISÃO DO STJ. REGIME DO ART. 543C DO CPC.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo com atraso, não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco, afastada a incidência da multa de mora.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003018/2003-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.251 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 05/04/1998 a 26/12/1998
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF, SEM
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No
10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente
compensado, devidamente informado em DCTF, antes da edição da MP 135,
convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do
art. 106, II, “c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade
(considerando a atual redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação
da penalidade).
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECISÃO DO STJ. REGIME DO ART. 543C
DO CPC.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo
com atraso, não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco,
afastada a incidência da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003018/2003-71
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003018/2003-71

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão no
2401-004.406, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 15 de
junho de 2016, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, e-fls. 1021 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 05/04/1998 a 2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O pagamento do tributo e dos juros de mora antes do procedimento fiscal caracteriza a
denúncia espontânea. Inteligência do art. 138 da Lei 5172/1966.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do montante integral devido
no processo. (art. 151, II, Lei 5.172/1966). No caso dos autos, não restou comprovado o
depósito ou o pagamento do montante integral do crédito tributário ainda devido.
Recurso Voluntário Negado.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1090, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 1293 e seguintes, para rediscutir as matérias: v) Multa de Ofício -
Retroatividade Benigna - Aplicação do artigo 18 da Lei no 10.833/03 e vi) Exigência de Multa
de Mora - Denuncia Espontânea.
Em seu recurso, aduz o Sujeito passivo, em síntese, que:
a) quanto à matéria V, o v. diverge do acórdãos n° 3802-00.901 e no 3301-002.542, da
C. 2 a Turma Especial da 3 a Seção de Julgamento deste C CARF e da da C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3 a Seção de Julgamento deste C. CARF respectivamente;
b) no mérito, com o advento do art. 18 da Lei n° 10.833/03, tornou-se descabida a
cominação de multa (de ofício ou mora) em caso de lançamentos originários de
auditoria interna de DC11-, como in casu, uma vez que a DCFP já constituiria confissão
de dívida, nos termos do art. 5° do Decreto-Lei ("DL") n° 2.124/844, e, portanto,
instrumento hábil e su:lciente à exigência dos débitos, cabendo, apenas, multa isolada
no caso de configurada falsidade da DCOMP, o que não é o caso.
c) quanto à matéria VI, O v. Acórdão Recorrido diverge do entendimento manifestado
nos vv. acórdãos n's 9303-002.773 da C. 3a Turma da CSRF deste C. CARF e 3403-
003.231, de 16/09/2014, da C. 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento deste C. CARF
d) no mérito, o instituto da Denúncia Espontânea previsto no artigo 138 do CTN5,
afasta o recolhimento tanto da multa de mora como da multa de ofício, sendo devido o
principal e os juros moratórios, tal como procedeu a Recorrente.
e) nos termos do quanto disposto no parágrafo único do artigo 138 do CTN, a
Recorrente procedeu ao recolhimento do IRRF em comento antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização e/ou que tais débitos não foram,
em nenhum momento, previamente reconhecidos pela Recorrente, seja por meio de
DCIF, seja por qualquer outro meio declaratório ou fiscali7at6rio;
f) quanto à possibilidade do reconhecimento da aplicação do instituto da Denúncia
Espontânea nos casos em que não há informação/declaração prévia do débito às
autoridades fiscais, como é o caso da Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já
firmou entendimento, por meio da Súmula 360, de que "o benefício da denúncia
espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regulamente declarados, mas pagos a destempo"
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003018/2003-71

Intimada,
a
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional
não
apresentou
Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da multa isolada (retroatividade benigna)
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, foram admitidas para rediscussão as seguintes matérias:
retroatividade benigna do art. 18 da Lei 10.833/03 e exigência de multa de mora (denúncia
espontânea).
A Recorrente, consoante narrado, assevera, em suma, que:
Com o advento do arr. 18 da Lei no 10.833/Q3, tornou-se descabida a
cominação de multa (de ofício ou mora) em caso de lançamentos originários
de auditoria interna de DCTF, como, in caso, uma vez que a DCTF já
constituiria confissão de dívida, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei n.o
2.124/84, e, portanto, instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos,
cabendo, apenas, multa isolada no caso de configurada falsidade da
DCOMP, que não é o caso.
Cabe salientar que a 3a Turma da CSRF vem se manifestando, de forma unânime,
quanto ao tema, conforme se extrai do Acórdão 9303-008.209, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, do qual se extrai os seguintes trechos:
No mérito, esta questão da retroatividade benigna do disposto no art. 18 da Lei no
10.833/2003, e alterações, já foi enfrentada diversas vezes por esta Turma, sendo que
trago, como exemplo, o Acórdão no 9303.004.676, de 16/02/2017 (decisão unânime, em
Sessão que também presidi), de relatoria da ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama:
MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA
LEI 10.833/2003.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição
de multa de ofício, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art. 18.
Tal dispositivo seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP
135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN). (...).
Quanto a essa discussão, importante aprofundar as questões de direito antes de se
direcionar o entendimento de que no caso em comento seria cabível a multa de ofício,
em respeito à hipótese trazida pelo art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 e art. 90 da MP
2.15835/ 01:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003018/2003-71

Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Eis que resta esclarecer se no lançamento de ofício seria aplicável a multa disposta no
art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, quando ocorrer o indeferimento da compensação ...
não ser passível de compensação por expressa disposição legal, ou o crédito ser de
natureza não tributária ou que tenha sido caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
O art. 18 da MP n° 135/2003, que foi convertida na Lei 10.833/03, previu, a priori, que
o lançamento de ofício decorrente de diferenças apuradas em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de compensação, seria cabível na hipótese em que as
diferenças apuradas forem decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o
débito não for passível de compensação por expressa disposição legal; o crédito for de
natureza nãotributária e às demais hipóteses em que ficar caracterizada a prática de
sonegação, fraude ou conluio infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Posteriormente, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03
de conversão da MP 135/03, vêse que tal dispositivo sofreu alteração em sua redação
passando a estabelecer:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.15835,
de 24 de agosto de 2001, limitarseá
À imposição de multa isolada em razão de nãohomologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Dessa forma, a hipótese de lançamento de ofício e de aplicação da respectiva multa para
autuações decorrentes de compensações indevidas passou a ter aplicação ainda mais
restrita, qual seja, apenas para os casos em que se comprovasse a falsidade da
declaração do sujeito passivo, além das hipóteses de compensações "não declaradas".
A restrição das hipóteses para a aplicação da multa nos lançamentos de ofício não as
conduziu automaticamente à aplicação da multa tratada no art. 44 da Lei 9.430/96 – eis
que esse dispositivo traz a regra geral – que não seria aplicável aos casos de
compensação – como nunca foi.
Com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03, houve apenas a
restrição da aplicação da multa no lançamento de ofício para aqueles casos de não
homologação de compensação sem comprovação de falsidade da declaração.
Continuando, importante lembrar que a MP 135/03 convertida na Lei 10.833/03, que
trouxe novo regramento legal para as compensações, também, dispôs sobre a
operacionalização a ser observada mediante entrega da "DCOMP", estabelecendo,
inclusive em seu art. 17 – que, por sua vez, alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, que tal
declaração constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Dessa forma, vêse que com a constituição da DCOMP em confissão de dívida, perdeuse
o sentido a aplicação da multa por descumprimento da obrigação tributária por exemplo,
entrega da DCTF com inexatidão quando identificada irregularidade na compensação
sem comprovação de falsidade nas informações. O que afastaria a aplicação da multa
prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Com efeito, é de se clarificar que o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 trata do lançamento
de ofício – como regra geral, não alcançando as hipóteses de compensação referendadas
no caput do art. 18 da Lei 10.833/03 que faz referência aos lançamentos de ofício de que
trata o art. 90 da MP 2.15835/ 01.
Ora, o art. 90 da MP trata especificamente do lançamento de ofício das ‘diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003018/2003-71

parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal’.
Em respeito ao princípio da especialidade – lex specialis derogat legi generali – é de se
aplicar o art. 18 da Lei 10.833/03 para os casos de lançamento de ofício de tributos
declarados – tal como foi na DCTF. Eis que prevê processo administrativo próprio.
Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o instituto da retroatividade benigna tal
como estabelece o art. 106 do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplicasse a ato ou fato pretérito:
(...)
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente,
há de ser afastada a aplicação da multa de ofício – considerando a redação do art. 18 da
Lei 10.833/03 com a redação dada pela Lei 11.488/07.”
Por fim, trago ainda trechos de interesse da ementa da Solução de Interna Cosit no
4/2003:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Aplicação, aos processos pendentes, das alterações introduzidas pelos arts. 17 e 18 da
Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003.
(...)
Os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.15835, no período
compreendido entre a edição da MP no 2.15835,
e a MP no 135, de 2003, assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos
apresentados pelo sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal,
constituem-se
atos perfeitos segundo a norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser
apreciados pelas instâncias julgadoras administrativas previstas para o processo
administrativo fiscal;
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.15835, as multas de ofício exigidas juntamente com as
diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas penalidades não tenham sido fundamentadas
nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 106, II, “c” da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
art. 5o, § 1o, do Decretolei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001, arts. 17 e 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
No mesmo sentido, tem-se o Acórdão 9303-004.916, de relatoria da Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, da 3a Turma da CSRF.
Assim, com base na reiterada jurisprudência sobre a matéria, a interpretação que
se faz no presente caso é a de que, com o advento da MP 135/03, a não homologação da
compensação decorrente de crédito ou débito não passível de compensação por expressa
disposição legal, ou com crédito de natureza não tributária (compensação não declarada), estava
sujeita à multa prevista no art. 18 da MP, independentemente de ser ou não decorrente de prática
de fraude ou conluio do sujeito passivo.
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003018/2003-71

Posteriormente, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei
10.833/03 de conversão da MP 135/03, vê-se que tal dispositivo sofreu alteração em sua redação
– passando a estabelecer:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.”
Foi suprimida, conforme exposto, da redação original as hipóteses em que as
diferenças apuradas forem decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o débito
não for passível de compensação por expressa disposição legal e o crédito for de natureza não
tributária – para a imputação da multa no lançamento de ofício.
Portanto, não havendo conduta fraudulenta do Sujeito Passivo, aplica-se a
retroatividade benigna, conforme o disposto alhures.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Sujeito Passivo, nessa parte.

2. Da multa de mora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Aduz a Recorrente que, uma vez que a multa moratória traz em seu bojo a
intenção de punir o sujeito passivo da obrigação tributária que descumpriu o dever legal,
resulta que o art. 138 do CTN, ao afastar a responsabilidade do contribuinte que deixou de
recolher o tributo em tempo, afasta, consequentemente, a aplicação da multa moratória quando
este, adiantando-se a qualquer atuação por parte do fisco, conforme fez a Recorrente, denuncia
espontaneamente o crédito devido, confessando sua dívida.
O acórdão recorrido assim tratou da matéria, no seguinte trecho:
Conforme a tabela à fl. 938/940 do acórdão recorrido, o contribuinte teria justificado
depósitos judiciais no valor de R$ 314.027,90. O crédito tributário remanescente do
processo seria de R$ 436.034,51. Considerando que os tributos lançados decorrem de
declaração incorreta em DCTF e que, à época do lançamento não existia qualquer
medida judicial protetiva dos direitos do contribuinte, estaria justificado o lançamento
dos juros de ofício e da multa de mora. Observo que a autoridade a quo exonerou a
multa de ofício dos lançamentos mencionados pelo contribuinte como sendo
espontâneos. (...).
Constatado pelo julgador a quo que o montante integral devido no processo não fora
depositado por força de decisão judicial e tampouco pago, entendo que não assiste
razão ao contribuinte, em consonância com o art. 151, II da Lei 5172/66 (CTN). (...).
Corroboro o entendimento da autoridade a quo sobre a denuncia espontânea, na qual o
contribuinte paga o tributo com atraso, antes do início do procedimento fiscal. Nesses
casos, o que não ocorre é a multa de ofício, pois nenhum lançamento de ofício teria sido
feito para que a multa fosse cobrada. Contudo, os juros de mora são sim devidos,
conforme art. 138 da Lei 5.172/1966.
A mencionada decisão que apreciou a impugnação assim dispôs:
No caso concreto, só caberia se falar em denúncia espontânea, se o sujeito passivo
fizesse prova de que recolheu a multa moratória antes do procedimento de ofício.
Somente nesta hipótese, de fato, não procederia a imposição de multa de ofício.
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003018/2003-71

Destarte, levando-se em conta que é incontroverso o fato de os pagamentos de
fls.608/613 terem sido efetuados depois do vencimento da obrigação e
desacompanhados da multa de mora, é de se concluir que o lançamento obedeceu aos
ditames da legislação de regência ao tempo em que efetuado.
Pelo que se extrai das mencionadas decisões, embora bastante sucintas quanto ao
tema, foi consignado entendimento no sentido de que só seria possível considerar a denúncia
espontânea na hipótese de ter ocorrido o pagamento da multa de mora.
Nesse contexto, entendo pela aplicação do REsp. no 1.149.022, de 09/06/2010,
proferido na sistemática do art. 543C, do CPC, conforme decidido por esse Colegiado por
ocasião do julgamento do processo n.o 16327.000536/200767, que deu origem ao Acórdão n.o
9202-007.509, como segue:
Eis a ementa do precitado REsp. no 1.149.022, de 09/06/2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retificaa (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.003018/2003-71

6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Como se vê, o STJ distingue duas situação: aquela em que há mera inadimplência, em
que débitos confessados são pagos com atraso, daquela em que o contribuinte paga com
atraso débito não confessado. No primeiro caso não considera haver denúncia
espontânea, sendo devida a multa de mora; no segundo caso, entende presente a
denúncia espontânea e improcedente a multa em questão.
Pois bem, no presente caso, o fundamento do Acórdão Recorrido para afastar a multa de
mora foi precisamente o de que se tratava de pagamento com atraso de débito não
confessado; de que o contribuinte apresentou DCTF e DARF que comprovavam que o
pagamento foi feito antes da apresentação da DCTF (Retificadora) que confessou o
débito e antes de qualquer iniciativa de ofício da Autoridade Administrativa. Trata-se,
portanto, da hipótese referida no item 04 da ementa reproduzida acima e, portanto,
aplicável, segunda essa decisão, o benefício da denúncia espontânea.
Assim, independentemente das convicções pessoais deste Conselheiro e dos demais
membros deste Colegiado sobre a matéria, aplicasse na espécie a decisão do REsp no
1.149.022, de 09/06/2010 quanto à não incidência da multa de mora.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital